Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-69.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-69.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DA SILVA - CPF: 362.174.841-53 (APELADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Descontos Indevidos Em Benefício Previdenciário. Preliminar De Ilegitimidade Passiva Afastada. Fraude Comprovada. Inexistência De Contratação.
Repetição Do Indébito
Na Forma Simples.
Dano
Moral Afastado.
Recursos Parcialmente Providos.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas
em virtude da sentença
que julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial
,
reconheceu a inexistência de contratação válida de serviços que motivaram descontos em benefício previdenciário do
Autor,
determin
ou
a restituição dos valores descontados
em dobro
e conden
ou

os Réus a
o pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há três questões em discussão: i) saber se
os Apelantes
possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
ii
) saber se a contratação foi válida e justifica os descontos
realizados; e
iii
) saber se estão presentes os requisitos para restituição do indébito em dobro e para a indenização por danos morais.

III.
Razões
De Decidir

3
.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada. Os réus integram a cadeia de fornecimento, sendo responsáveis solidários nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC.

4
.
Laudo pericial grafotécnico atestou a falsidade da assinatura no contrato apresentado, demonstrando a inexistência de relação jurídica válida.

5
. Diante da ausência de contratação válida, os descontos são indevidos e devem ser restituídos de forma simples,
já que não
comprovada má-fé d
a parte Apelante
.

6
.
A fraude contratual, por si só, não gera dano moral.
No caso concreto, não houve comprovação de abalo à subsistência do consumidor ou outros elementos que caracterizem ofensa à sua esfera psíquica.

IV.
Dispositivo E Tese

7
.
Recursos parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição do indébito na forma simples.

Tese de julgamento:

“1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente o fornecedor que, embora não tenha vínculo direto com o consumidor, contribui para o evento danoso. 2. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando ausente a má-fé do fornecedor. 3. A fraude em contratação bancária não gera, por si só, dano moral, salvo demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1640506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.11.2017, DJE
23.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000720-69.2021.8.11.0021, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025, DJE 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1000720-69.2021.8.11.0021

Trata-se de Recurso
s
de Apelação interposto
s
p
elo

Banco Bradesco S.A.
e

Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

proposta por
Antônio Luiz da Silva
,
em razão de descontos em seu benefício previdenciário sob as rubricas
"PSERV", "Paulista SER" e "Paulista Serviços", decorrentes de
contratação que alega não ter celebrado.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar indevidos os descontos impugnados, determinando que os requeridos se abstenham de proceder com novos descontos; b) condenar os requeridos à repetição do indébito, de forma simples, com possibilidade de abatimento de R$ 504,00 já devolvidos, e c) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o
Banco Bradesco S.A.
suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como prestador de serviços financeiros, limitando-se a processar os débitos autorizados em conta corrente, sem qualquer vínculo com a contratação dos serviços indicados na inicial.

No mérito, defende a regularidade das cobranças, afirmando que a contratação foi livremente realizada pelo consumidor, mediante autorização expressa para débito automático.

Assevera que inexiste falha na prestação de serviço, conduta ilícita ou abalo moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos
formulados. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, a incidência dos juros moratórios apenas a partir do arbitramento judicial e a restituição simples dos valores, por ausência de comprovação de má-fé.

A
Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda.
, por sua vez,
argui
, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva por não ser parte nas relações jurídicas firmadas entre o autor e as empresas
GowLife
e Global, para as quais apenas prestava serviços de cobrança e repasse de valores. Sustenta que não comercializa produtos ou serviços e não integra grupo econômico com as contratantes, atuando unicamente como mandatária
.

No mérito, argumenta que não houve retenção de valores em seu favor, tampouco prática de ato ilícito ou conduta capaz de gerar abalo moral. Destaca a ausência de prova do suposto dano e afirma que a sentença desconsiderou a natureza da sua atuação como mera intermediadora financeira.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

Contrarrazões
apresentadas pelo Apelado, em que pugna pelo
desprovimento de ambos os Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
s
a
pelantes, Banco Bradesco S.A. e Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., suscitam preliminar de ilegitimidade passiva
, ao argumento de que
não participaram da contratação impugnada e que atuaram
, respectivamente,
apenas como intermediário
e
repassador
a
dos valores descontados,
sem participação direta na relação jurídica discutida nos autos.

Todavia, ta
is
argumento
s
não merece
m
prosperar.

Conforme se extrai dos autos,
a
mbos os Apelantes participaram da cadeia de fornecimento responsável pelos descontos efetivados na conta vinculada ao benefício previdenciário d
o A
utor
.
O Banco Bradesco S.A. foi o responsável por viabilizar a efetivação dos débitos automáticos em conta bancária do consumidor, enquanto a empresa Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. figura como destinatária e identificada nas rubricas dos lançamentos impugnados.

A
inda que se trate de atuação setorial e indireta no ciclo de consumo, o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ampara a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Também o art. 34 do CDC reforça a responsabilidade dos fornecedores pelos atos de seus prepostos ou representantes.

Al
ém disso
, é
de se registrar que, embora a Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. sustente que tenha atuado apenas como repassadora de valores, o conjunto documental dos autos evidencia que seu nome consta expressamente nas rubricas dos lançamentos impugnados, além de constar como destinatária dos débitos processados em conta vinculada ao benefício previdenciário do autor.

Tais elementos demonstram que sua atuação foi direta na operacionalização dos descontos, não podendo ser considerada mera terceira estranha à relação jurídica debatida. Ainda que sob a alegação de prestação de serviços a terceiros, sua conduta contribuiu materialmente para o prejuízo suportado pelo consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, evidenciada a participação de ambos os Apelantes na dinâmica de execução dos descontos debatidos, revela-se legítima sua inclusão no polo passivo da demanda, independentemente da existência de vínculo contratual direto com o
A
utor.

Em situação análoga,
a Quarta Câmara de Direito
Privado
deste Tribunal
,

rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelas A
pelantes

para figurar no polo passivo da demanda
,

e
reconhece
u
a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7o e 34 do CDC
,
diante da sua atuação na cadeia de
fornecimento
, consoante se extrai
do julgamento da
A
pelação
Cível no
1015774-15.2021.8.11.0041,
de relatoria do Desembargador Sebasti
ã
o de Arruda Almeida
,
p
ublicado no DJE
em
02/01/2025
.

Cito,
também,
a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - LEGALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação
. [...]
.
(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento
1000699-25.2022.8.11.0000,
relator Desembargador Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Julgado em 10/03/2022,
p
ublicado no DJE
em
10/03/2022)
.

Dessa forma,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Apelantes.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antônio
Luiz da Silva
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
Banco Bradesco S.A.
e da empresa
Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda.
, alegando que jamais contratou qualquer modalidade de seguro com as rés, embora tenha identificado lançamentos indevidos e recorrentes em sua conta corrente vinculada ao benefício previdenciário, iniciados em junho de 2019.

Sustenta que é pessoa idosa, de baixa instrução e que os descontos foram realizados sem sua anuência ou autorização, razão pela qual requereu a imediata suspensão das cobranças, a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados e a condenação solidária das
R
és ao pagamento de indenização
por danos morais.

O Juiz
a quo
,
ao analisar o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial grafotécnico, concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo que a assinatura aposta no documento contratual não foi realizada pelo autor. Em razão disso, julgou procedentes os pedidos para declarar indevidos os descontos efetuados sob as rubricas “PSERV”, “Paulista SER” e “Paulista Serviços”, determinar a restituição dos valores descontados
,
autorizando o abatimento de quantia já estornada
,
e condenar solidariamente os
R
éus ao
pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformados, os Ré
u
s interpuseram
R
ecursos de
A
pelação, nos quais sustentam, em linhas gerais,
a legalidade dos descontos realizados, a inexistência de falha na prestação dos serviços e a ausência de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requerem, na
hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado
a título de danos morais e que eventual repetição do indébito se dê na forma simples, por ausência de má-fé.

A controvérsia recursal reside em
analisar
se os descontos realizados possuem respaldo em relação jurídica válida e, em caso negativo, se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

O conjunto probatório dos autos, especialmente a prova pericial grafotécnica, demonstra com segurança que a assinatura aposta na autorização de débito é falsa, evidenciando
a inexistência de relação jurídica válida entre o consumidor e as
R
és. Ademais, os documentos apresentados pelas rés não foram capazes de afastar essa conclusão técnica, tampouco demonstraram a regularidade da contratação impugnada.

Cuida-se de prova técnica idônea, realizada por
expert
nomeado pelo
J
uízo, cujas conclusões não foram infirmadas por elementos contrários da
mesma natureza.

Está, portanto, demonstrado que o Autor foi vítima de fraude, e os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos.

Reconhecida a falsidade da assinatura, impõe-se o restabelecimento do
status quo ante
, mediante a declaração de inexigibilidade do débito e, por consequência, o dever
das Rés
de restituir
solidariamente
(art. 7o do CDC)

os valores indevidamente de
s
co
n
tados
.

A restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos fixados na sentença, porque "
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos
” (STJ, 4a Turma,
AgInt
no REsp N. 1640506/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no DJE em 23/11/2017). Uma vez não identificado o fraudador, os
Bancos também são vítimas e por isso prevalece a presunção de boa fé.

Acerca da questão, este Tribunal também tem decidido que, “
A restituição dos
valores subtraídos em decorrência de fraude bancária deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1000897-49.
2024.8.11.0111, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, Publicado no DJE 01/06/2025).

Logo, a restituição deve observar a forma simples, o que justifica o provimento parcial dos recursos para reformar a sentença nesse ponto.

Quanto à indenização por danos morais fixada na sentença em
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, verifico que não há nos autos prova de que o evento tenha extrapolado o mero aborrecimento ou gerado sofrimento passível de indenização extrapatrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, “
a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de dano psicológico
”. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
-
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Tuma, julgado em 24/2/2025, publicado no DJE de 28/2/2025).

No mesmo sentido, trago outro julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARTICULARIDADES DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 976 E 978 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, não pode ser considerada, por si só, suficiente para a caracterização do dano moral, sendo necessária a existência de circunstâncias agravantes que possam configurar a lesão extrapatrimonial.
[...]. (
AgInt
no
AREsp
n.
2.544.150/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).

No caso em análise, não se identificam quaisquer elementos que revelem situação extraordinária apta a justificar a condenação por danos extrapatrimoniais, como negativa indevida de crédito, interrupção de benefício previdenciário, exposição vexatória ou constrangimento público.

A pretensão indenizatória está pautada exclusivamente
na ocorrência de fraude na contratação
, sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor, motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos morais, sobretudo diante da restituição integral dos valores
descontados, com os devidos consectários legais.

Embora o desconto indevido tenha recaído diretamente sobre verba de natureza alimentar, circunstância que, em tese, pode configurar fator agravante apto a ensejar indenização por danos morais, cumpre reiterar que, no caso aqui analisado, não está demonstrado que tais descontos comprometeram a subsistência do Apelado ou repercutiram de forma relevante em sua esfera psíquica.

Cito, a propósito, recente precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, em situação análoga à dos autos:

[...] III. Razões de decidir

3.
A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas lançadas nos Contratos não pertencem ao Recorrido, o que comprova a fraude.

4. A jurisprudência do STJ entende que a fraude bancária, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se houver circunstâncias excepcionais ou agravantes que afetem a esfera psíquica do consumidor.

5. No caso, não há elementos que demonstrem abalo psicológico, angústia, humilhação ou exposição pública do Recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
A fraude em contrato de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral, para tanto é necessária prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à esfera psíquica do consumidor
.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3a Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.161.169/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23/9/2024,
DJe
25/9/2024.(TJMT, apelação 1029087-09.2022.8.11.0041, Primeira Câmara De Direito Privado, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, redatora p/ acórdão Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2025, publicado no
DJe
em 07/05/2025). [sem negrito no original].

Dessa forma, não reconhe
ço
a existência de dano moral indenizável em favor do Apelado, o que impõe o provimento parcial do
s
Recurso
s
para reformar a sentença nessa extensão.

Com es
sas considerações,
dou provimento parcial ao
s
Recurso
s

interpostos por
Banco Bradesco S.A.
e

por
Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. e
: i)

determino
a restituição do
indébito na forma simples e;
ii
)
afast
o
a condenação ao pagamento de indenização
por
danos morais
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do
s
Apelo
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025